Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-08.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702002-08.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FRANCISCO PAULO DE SOUSA D E S P A C H O Após a interposição da Apelação (IDs 23607425 e 23607429), o Apelante noticiou, na primeira instância (ID 23607435), o desinteresse no prosseguimento do processo e apontou desistência do prazo recursal. Por conseguinte, requereu a extinção do feito, com base no art. 485, VIII, do CPC; o recolhimento do mandado de busca e apreensão e o desbloqueio do veículo. O douto Juízo a quo proferiu a seguinte decisão (ID 23607436): Não há nada a prover acerca do pedido de desistência formulado pelo autor posteriormente à extinção do feito por ausência de pressupostos processuais, ID 78761952. Tampouco seja o caso de baixa na restrição judicial RENAJUD, porquanto se verifica a remoção da restrição no ID 78761953. Com efeito, fica o autor intimado, no prazo de 5 dias, a se manifestar quanto à desistência ou não do recurso de apelação de ID 79497900. Transcorrido o prazo sem manifestação, os autos serão remetidos ao e. TJDFT para fins de apreciação do recurso. (Grifou-se) Ocorreu que transcorreu in albis o prazo para o Apelante se manifestar no feito (IDs 23607438 e 23607439), que foi remetido a esta e. Corte para julgamento do recurso (IDs 23607440). Em face do exposto, intime-se o Recorrente para manifestar a permanência do interesse no julgamento da Apelação. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2021, 18:54:06. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator